Tribunal: TJSP
Processo: 1002732-57.2025.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Carlos Ortiz Gomes
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. repetição de indébito e indenização por dano moral. Cartão de crédito consignado. Descontos em benefício previdenciário. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora.
I. Contratação não demonstrada nos autos. Biometria facial/selfie que não serve como prova do ajuste. Necessidade de assinatura do contrato, ainda que por meio

Ementa:
Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. repetição de indébito e indenização por dano moral. Cartão de crédito consignado. Descontos em benefício previdenciário. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora.
I. Contratação não demonstrada nos autos. Biometria facial/selfie que não serve como prova do ajuste. Necessidade de assinatura do contrato, ainda que por meio eletrônico. Arts. 5o e 6o da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008. Faturas colacionadas pelo réu que demonstram que a autora não se utilizou do plástico. Ausência de prova acerca da inequívoca vontade da demandante de firmar a avença. Falha na prestação do serviço. Responsabilidade objetiva do banco réu. Inteligência do art. 14 do CDC, Tema 466 do STJ e da Súmula 479 do STJ. Atividade desempenhada pelo demandado que, por sua natureza, implica risco para o direito de outrem. Exegese do art. 927, parágrafo único, do Código Civil. Declaração de inexistência dos débitos do contrato vergastado ora reconhecida. Precedentes da Câmara. Recurso provido nessa parte.
II. Restituição em dobro. Descontos iniciados em julho/2024. Inobservância do dever de boa-fé objetiva pelo réu (art. 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor e 422 do Código Civil). A restituição deve ser levada a efeito em dobro [EAREsp no 664.888-RS]. Precedentes da Câmara. Recurso provido nesse tópico.
III. Dano moral. Dano moral não configurado no caso concreto. Inexistência de devolução espontânea, pela autora, da quantia recebida em sua conta bancária, o que obsta o reconhecimento da indenização pretendida. Ausência, ademais, de comprovação de comprometimento ou impacto considerável na subsistência digna da acionante. Falta de demonstração de lesão a direitos da personalidade que ultrapasse o limiar do mero dissabor. Simples descumprimento do dever legal, ou contratual, desacompanhado de qualquer outro fator que o qualifique, não configura o dano moral indenizável. Precedentes da Câmara. Recurso desprovido nesse aspecto.
Recurso provido, em parte.